Tribunal: STF
Processo: HC 265567
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE CONFIGURADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELO STF, DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PODER-DEVER INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de anular a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do agravo em recurso especial interposto naquele Tribunal.

    II. Questões em discussão

    2. Examina-se a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegadas nulidades ocorridas em primeiro grau de jurisdição para anular a sentença condenatória.

    3. Subsidiariamente, verifica-se a viabilidade de se determinar ao STJ que julgue o mérito do recurso especial interposto naquele Tribunal.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as alegadas nulidades ocorridas em primeira instância impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.